Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NÃO RECONHECEU NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA PARTE “VIA SISTEMA”. CADASTRAMENTO. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. INTIMAÇÃO POR DIÁRIO DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Agravo interno. Ausente o requisito da probabilidade do direito invocado (art. 300 do CPC c/c art. 3o da Lei 12.153/09) incabível o seu deferimento liminar.
2. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos.
3. Nos termos da Lei no 11.419/06, que disciplina a informatização do processo judicial, as intimações devem ser realizadas por meio eletrônico em portal próprio àqueles que se cadastrarem, implicando na dispensa de publicação no órgão oficial.
4. A intimação da sentença foi regularmente realizada, o que implica na dispensa de intimações pelo Diário de Justiça, ainda que exista requerimento de publicação em nome de advogado. Esse é o entendimento sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1788827/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 19/05/2021).
5. Ausência dos requisitos da tutela de urgência que leva ao desprovimento do agravo.
6. Recursos conhecidos. Agravos interno e de instrumento não providos.